Tribunal: TJMT
Processo: 1012558-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012558-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARIA MADALENA MENDONCA LUNA - CPF: 922.393.151-72 (RECORRIDO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1012558-30.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1012558-30.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Estado

de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Recorrida:

Maria Madalena Mendonça Luna.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA PORTADORA DE PARALISIA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. DIREITO À ISENÇÃO PARCIAL. EVOLUÇÃO NORMATIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE APLICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Mato Grosso Previdência (MTPREV) e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidora aposentada, portadora de paralisia irreversível e incapacitante, para reconhecer o direito à redução da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados nos proventos de aposentadoria, conforme marcos legais sucessivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à restituição dos valores de contribuição previdenciária descontados indevidamente, ainda que o reconhecimento administrativo da doença tenha ocorrido em momento posterior; (iii) determinar se a sentença observou corretamente os critérios legais de atualização monetária e juros de mora sobre os valores a restituir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por descontos indevidos em folha de pagamento, ainda que o MTPREV seja o destinatário final dos valores, por atuar como gestor da folha e garantidor do pagamento dos proventos.

4.

A condição de portadora de paralisia irreversível e incapacitante da requerente restou comprovada por laudos médicos de 2013 e 2025, sendo desnecessário o reconhecimento administrativo prévio para gozo da isenção parcial prevista em lei.

5.

A sentença respeitou a evolução normativa sobre a matéria: (a) de 24/02/2020 a 20/08/2020, aplicável a isenção até o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com alíquota de 11% sobre o excedente (artigo 2o, IV, da Lei Complementar Estadual no 202/2004); (b) de 21/08/2020 a 09/08/2021, suspenso o benefício em razão da revogação do artigo 40, § 21, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional Federal no 103/2019, referendada pela Emenda Constitucional Estadual no 92/2020; (c) de 10/08/2021 em diante, restabelecida a isenção até o teto do RGPS, com incidência de 14% sobre o excedente, conforme Lei Complementar Estadual no 700/2021.

6.

A restituição dos valores descontados indevidamente é devida desde 24/02/2020, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, conforme os fundamentos da sentença.

7.

A sentença aplicou corretamente os critérios de atualização dos valores devidos: correção monetária pelo IPCA-E desde cada retenção e juros moratórios a partir da citação até 30/11/2021; a partir de 01/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 810 e 1.170 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por descontos indevidos realizados em folha de pagamento de servidor público, ainda que destinados a autarquia previdenciária estadual.

2.

O reconhecimento administrativo posterior da doença incapacitante não impede o reconhecimento judicial do direito à isenção parcial da contribuição previdenciária com base em prova médica pré-existente.

3.

A restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária deve observar a legislação vigente à época dos descontos, respeitada a evolução normativa do regime previdenciário estadual.

4.

A sistemática de atualização monetária e de juros moratórios aplicável aos valores restituíveis deve seguir o IPCA-E desde cada retenção e a taxa SELIC a partir de 01/12/2021, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 40, § 21 (revogado); Emenda Constitucional no 103/2019, artigo 35, I, alínea “a”; artigo 36, II; Emenda Constitucional Estadual no 92/2020, artigo 5o; Lei no 7.713/1988, artigo 6o, XIV; Lei Complementar Estadual no 202/2004, artigo 2o, IV; Lei Complementar Estadual no 700/2021; Lei no 9.099/1995, artigo 46; Emenda Constitucional no 113/2021, artigo 3o.

Jurisprudência relevante citada
: – Supremo Tribunal Federal, RE 630.137/RS, rel. Min. Dias Toffoli, j. 18.12.2019 (Tema 317); – Supremo Tribunal Federal, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); – Supremo Tribunal Federal, RE 1.272.385, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03.06.2021 (Tema 1.170); – Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018 (Tema 905); – Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível no 1031768-88.2018.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 12.03.2024; – Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1062576-60.2022.8.11.0001, rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 04.04.2023;
– Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1009802-13.2023.8.11.0003, rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 03.06.2024; – Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível no 1004919-79.2018.8.11.0041, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.07.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1012558-30.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1012558-30.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Estado

de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Recorrida:

Maria Madalena Mendonça Luna.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Mato Grosso Previdência – MTPREV e do Estado de Mato Grosso
.

Ação:

Restituição de Contribuição Previdenciária
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis
-MT.

Sentença (Id.
326289363)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, para declarar o direito da parte autora à redução da contribuição previdenciária sobre seus proventos, nos seguintes termos: De 24/02/2020 a 20/08/2020 – isenção até o dobro do limite máximo do RGPS, com incidência de 11% sobre o excedente, nos termos da LC no 524/2014; De 21/08/2020 a 09/08/2021 – inexistência de direito à isenção, em razão da EC Estadual no 92/2020; De 10/08/2021 a 30/01/2025 – isenção até o limite máximo do RGPS, com incidência de 14% sobre o excedente, nos termos da LC no 700/2021; Ademais, condenou o a parte requerida a restituir os valores descontados em desacordo com decidido na sentença, acrescidos de correção monetária desde cada retenção e juros de mora desde a citação, até 30/11/2021 conforme Tema 810/STF e, a partir de 01/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC (juros e correção, art. 3o da EC no 113/2021).

Recurso Cível Inominado
(Id. 326289371
)
:
os recorrentes suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, no mérito, defendem a impossibilidade de retroação da condenação a períodos anteriores ao reconhecimento administrativo e ressaltam a aplicação incorreta dos índices de correção monetária e juros de mora.

Contrarrazões (Id
. 326289374):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1012558-30.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1012558-30.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Estado

de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Recorrida:

Maria Madalena Mendonça Luna.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência–MTPREV contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Madalena Mendona Luna em face dos recorrentes na presente ação de repetição de indébito tributário.

O processo teve origem em demanda ajuizada pela requerente, aposentada e portadora de paralisia irreversível e incapacitante, pleiteando a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária em desacordo com o benefício legal previsto para portadores de doença incapacitante.

A sentença reconheceu o direito da autora à redução da contribuição previdenciária, estabelecendo marcos temporais conforme a evolução normativa:

(a) de 24/02/2020 a 20/08/2020 – isento até o dobro do teto do RGPS com 11% sobre o excedente;

(b) de 21/08/2020 a 09/08/2021 – inexistência de direito à isento em razão da EC Estadual no 92/2020;

(c) de 10/08/2021 a 30/01/2025 – isento até o teto do RGPS com 14% sobre o excedente.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, no mérito, a impossibilidade de retroação da condenação a períodos anteriores ao reconhecimento administrativo, além de ressaltarem a suposta aplicação incorreta dos índices de correção monetária e juros de mora.

Inicialmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, ressalte-se que, embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPREV), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, afinal, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que atua como gestor da folha, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INCORPORAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – EXERCÍCIO DE CARGOS DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DA AUTORA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98 – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NO ATO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO – CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA - RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS INDEVIDAMENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA ESTADO DE MATO GROSSO – MTPREV - RESPONSABILIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO –VALORES A SEREM RESTITUIDOS ATUALIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. Com o advento da EC no 20/98, as disposições legais estaduais que permitiam a incorporação aos proventos de aposentadoria dos valores financeiros referentes ao exercício de cargos comissionados ou funções gratificadas foram tacitamente revogadas por serem materialmente incompatíveis com a nova redação do artigo 40 da CF/88, de modo que não há que se cogitar da aplicação de leis revogadas quando da transferência para a inatividade em período bem posterior. Se as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração da servidora, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, devem ser devolvidos os valores descontados a titulo de contribuição previdenciária sobre tais verbas. Embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no final das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, razão pela qual não há que se falar em sua ilegitimidade passiva. Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado em sua esfera íntima. Sendo necessária a comprovação do dano moral sofrido, o que não se verifica nos autos, além disso, os valores a serem ressarcidos a apelante serão devidamente atualizados até o presente momento, não havendo que se falar em maiores prejuízos. Sobre os valores a serem ressarcidos a apelante, para o ano de 2008 devem ser aplicados os juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas no 810 do STF e no 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031768-88.2018.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIDORA APOSENTADA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ACOLHIDA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÃO ATENDE A UM DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 1.010 DO CPC - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - FALTA DE ATAQUE ÀS RAZÕES DE DECIDIR QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DA PARTE AUTORA - VALORES RETIDOS APÓS JANEIRO DE 2015 – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PROVIDO. 1 - Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. 2 - O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que, atua como gestor da folha, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV.

(TJ-MT 10049197920188110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022)”.

Por essas razões, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas razões do recurso.

No que tange ao mérito, restou comprovado que a requerente é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, conforme laudos médicos oficiais de 2013 e 2025, doença expressamente prevista no art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88.

A sentença recorrida aplicou corretamente a evolução normativa que disciplinou a matéria:

1. Até 20/08/2020: Vigência da LC n.o 524/2014, que previa isento até o dobro do teto do RGPS, com contribuição de 11% sobre o excedente para portadores de doença incapacitante.

2. De 21/08/2020 a 09/08/2021: Período em que a EC Federal n.o 103/2019, referendada pela EC Estadual n.o 92/2020, revogou o § 21 do art. 40 da CF/88, suprimindo temporariamente o benefício.

3. A partir de 10/08/2021: Vigência da LC n.o 700/2021, que restabeleceu o benefício com nova sistemática – isento até o teto do RGPS, com contribuição de 14% sobre o excedente.

Quanto ao argumento de que a restituição deveria limitar-se ao período posterior ao reconhecimento administrativo, não merece acolhimento.

No presente caso, a requerente apresentou laudo médico de 2013 atestando a paralisia irreversível e incapacitante, sendo desnecessário aguardar novo reconhecimento administrativo para fazer jus ao benefício legal.

O reconhecimento administrativo posterior apenas confirmou situação clínica preexistente, não constituindo marco inicial do direito.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da tese no RE 630.137/RS, submetido ao regime de repercussão geral,
TEMA 317
, proveu o recurso extraordinário, para assentar que o artigo 40, § 21, da Constituição, inserido pela Emenda Constitucional n.o 47/2005, possui eficácia limitada, condicionada à edição de legislação infraconstitucional.

Eis a ementa da decisão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL,

TRIBUTÁRIO E

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência
prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005.
O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante
.
O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3
. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido.
Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir
. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “
O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”
.
(destaque nosso)

Contudo, a Emenda Constitucional n.o 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal.

Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, deixou de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados ou pensionistas, portadores de doença incapacitante.

A vigência da regra revogadora está sujeita à condição prevista no artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional n.o 103/2019, a saber:

“Artigo 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...)

II -

para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;

No Estado de Mato Grosso houve o envio, para a Assembleia Legislativa, de texto do Poder Executivo, prevendo alteração da Constituição Estadual, por meio da
EC n.o 92/2020
, que, no
artigo 5o
, referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação), conforme abaixo transcrito:

“Artigo 5o Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da

Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”
.

Desta forma, a partir da vigência da EC Estadual n.o 92/2020, publicada em 21/08/2020, não há ilegalidade de alteração de alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos dos servidores aposentados
.

Desse modo, conclui-se que a manitençao da sentença de origem é medida que se impõe, a fim de que tais alíquotas sejam observadas.

É nesse sentido o entendimento deste Colegiado:

“SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO.

SERVIDORA PÚBLICA. DOENÇA INCAPACITANTE. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF/88 PELA LC N. 103/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/20. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC ESTADUAL 202/2004. NOVAS REGRAS. APLICAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ARÃO INACIO DE FIGUEIREDO, ao argumento de que é servidor público aposentada e portador de CARDIOPATIA GRAVE e que faz jus à isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, bem como a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela que supere este limite. Por fim, requereu a restituição dos valores indevidamente cobrados em sua folha de pagamento a este título de 10/2019 A 08/2021. 2. O juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial condenando o requerido MTPREV a restituir a parte autora, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o devido e o desconto comprovadamente realizado, de outubro de 2019 até agosto de 2021, sem observar o limite da dobra previdenciária, motivo da insurgência do parte. 3. Pois bem. A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea a, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal. Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante. 4.
No Estado de Mato Grosso houve a alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5o referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação). 5. Quanto ao percentual da alíquota da contribuição previdenciária a ser cobrado do servidor público portador de doença incapacitante, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004 e a alteração trazida pela Lei Complementar n. 700 de 09 de agosto de 2021. Conforme segue: 6. Até 21/08/2020 alíquota é de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora, que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. 7. Alíquota de 11% (onze por cento), a partir de 21/08/2020, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, conforme o disposto na EC Estadual no 92/2020. 8. A partir de 10/08/2021, de acordo com o disposto na LC n. 700/2021, a alíquota de 14% (quatorze por cento) é aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social,
9. A demandante aposentou-se em 10/2019, devem ser restituídos, portanto, tão somente os valores indevidamente descontados, antes da edição da LC Estadual 700/2021, tendo em vista a vigência, até então, do artigo 2o, inciso IV, da LC 202/2004, que estabelecia a alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da parte autora, que superavam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. 10. Ante o exposto, a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de outubro de 2019 até agosto de 2021, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 11. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 12. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1062576-60.2022.8.11.0001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 04/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/04/2023).”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRETENDIDA ISENÇÃO ATÉ O DOBRO DO TETO DO RGPS – INCABÍVEL - REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – ALTERAÇÃO REFERENDADA PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 92/2020 - REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (no 92/2020), na qual restou referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

3. Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual no 92/2020, não mais vigoraram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária até o dobro do limite máximo do RGPS aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual.

4. Necessária observância da nova isenção fixada a partir de 09/08/2021 nos moldes do inciso IV, do art. 2o, da LC 202/2004, com a alteração promovida pela LC 700/2021.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1009802-13.2023.8.11.0003, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)”.

No que se refere aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 810 e 1.170) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), bem como pela EC no 113/2021.

Além disso, determinou correção monetária pelo IPCA-E desde cada retenção, juros moratórios a partir da citação até 30/11/2021, e a partir de 01/12/2021, aplicação exclusiva da SELIC, que engloba correção e juros.

Tal sistemática está em harmonia com o entendimento jurisprudencial consolidado e não merece reforma.

Por derradeiro, a decisão de primeiro grau observou corretamente o prazo prescricional de cinco anos, limitando a restituição ao período de 24/02/2020 em diante.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a decisão recorrida aplicou adequadamente a legislação vigente, respeitou a evolução normativa da matéria e observou os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

Os argumentos recursais não demonstram erro na aplicação do direito ou na análise das provas, limitando-se a questionar critérios já pacificados na jurisprudência.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, a sentença recorrida merece ser mantida em todos os seus termos.

Por essas razões,
conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025